Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE FURTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ESCUSA ABSOLUTÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DELITO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao animus furandi e, sendo o caso ainda de aplicação da escusa absolutória do art. 181, inciso I, do Código Penal, a manutenção da absolvição do acusado quanto ao delito de furto é medida que se impõe.
2. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no delito de satisfação da lascívia mediante a presença de criança, sob pena de bis in idem.
3. No caso em concreto, mostra-se adequado o quantum estabelecido como valor mínimo de reparação a título de dano moral, no âmbito de crime praticado em cenário doméstico e familiar contra a mulher.
4. Recurso da acusação conhecido e desprovido. Apelo da defesa conhecido e parcialmente provido.